Tribunal: TJMT
Processo: 1005989-21.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005989-21.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 899.115.471-91 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS - CPF: 051.697.164-60 (APELADO), ANTONIO AGUIAR FERREIRA - CPF: 063.008.209-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO ALIENADO – NÃO INFORMAÇÃO AO DETRAN. IRRELEVÂNCIA – TRADIÇÃO DO BEM – POSSE E DOMÍNIO – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – NÃO VERIFICADA – SOLIDARIEDADE PROPRIETÁRIO – EXCLUSÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos que o veículo que deu causa ao acidente automobilístico já havia sido vendido e entregue a terceiros e o antigo proprietário não participou do acidente de trânsito, não poderá ser condenado de forma solidária. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Enunciado Sumular no 132, consolidou o entendimento de que
“A ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS FERREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Reparação Civil por Danos Materiais e Morais”
(Proc. no 1005989-21.2020.8.11.0055 – Código: 154305), ajuizada pelo apelante contra ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial;
condenou

a parte autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor atualizado da causa, com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, porém, em razão da gratuidade da justiça concedida, determinou a suspensão da exigibilidade.

Sustenta o apelante que “
a sentença a quo proferida de forma oral, fundamenta e justifica a improcedência baseado se apenas em provas meramente testemunhal, discorrendo oralmente que foi convencido de que o apelante não é proprietário do automóvel causador do acidente, portanto, na ótica o magistrado de primeiro grau, injusto lhe atribuir reponsabilidade civil em razão do acidente
(cf. Id. no 110737365 – Pág. 6).

Aduz que “
segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, provados a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. Fato que inquestionavelmente ficou demonstrado por meio do depoimento da testemunha ocular, Adriana, que por sua vez, confirmou que o requerente estava transitando tranquilamente na via quando foi surpreendido pelo veículo de requerido que bateu na sua traseira”
. (cf. id. 110737365 – Pág. 7)

Pede o provimento recurso para reformar a sentença no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre o proprietário e o condutor do veículo e julgar procedente a pretensão autoral; e
“caso não entendam pela reforma e acolhimento da primeira tese recursal de responsabilidade civil solidaria entre o proprietário e o suposto condutor do automóvel, requer desde já alternativamente a anulação da sentença
a quo
e a reabertura da instrução processual, para que o apelado indique o suposto proprietário do automóvel e questão, para que com isso o apelante não venha suportar mais danos e PREJUIZOS além dos já suportados até o momento.”
(Id. n° 110737365 – pág. 25)

O apelado apresentou contrarrazões de Id no 110737368, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de indenização por dano material e moral decorrente de acidente de trânsito, envolvendo o veículo Gol Power 1.6, placa KAQ-823, RENAVAM 914085662, modelo 2007, de propriedade do autor/apelante, e o veículo Gol CLI, placa NEK-6312, RENAVAM 139322469, registrado em nome do apelado/requerido.

Relata a parte autora na inicial que
“na data de 18/06/2020 por volta das 20h50min, o autor, transitava com o seu veículo no anel viário, sentido a rotatória, próximo ao posto das bandeiras, quando o veículo do requerido vinha no mesmo sentido; de repente, sem mais nem menos, o veículo do requerido colidiu na traseira do veículo do autor provocando lhe danos que, no caso, ultrapassam a esfera patrimonial do requerente
; registra ainda que
“o veículo do requerido estava com o farol ruim e o condutor aparentava estar sob influência de álcool ou substância psicoativa; Além disso, após a colisão o requerente tentou diálogo com o requerido, todavia, ele fugiu do local correndo a pé, tomando rumo ignorado”
. (cf. Id. 110737297 – Pág. 2).

O autor ainda relatou que buscou junto ao DETRAN quem era proprietário do veículo que colidiu na traseira do seu veículo, obtendo a informação de que o veículo estava registrado em nome do requerido/apelado.

Em sua defesa, o requerido contestou, afirmando que o veículo que provocara o mencionado acidente
“HÁ MAIS DE SEIS ANOS (06) QUE NÃO PERTENCE AO REQUERIDO, TAL VEÍCULO FOI VENDIDO E PASSADO SUA POSSE para o comprador, sendo que na época de sua venda, foi preenchido e assinado o Recibo de Venda do veículo, para o comprador, o qual ficou com a posse do veículo, não sabendo informar se o mesmo transferiu junto ao DETRAN a propriedade do veículo que provocara o suposto acidente narrado pelo autor. Importante acrescentar, que na época que o Requerido vendeu seu veículo, os Cartórios não comunicavam as vendas de veículo para o DETRAN, como ocorre atualmente. Bem como o Requerido na época da venda de seu carro, não sabia e nem foi orientado para comunicar a venda do carro junto ao DETRAN”.
(Id. no 110737333 - Pág. 2).

Em busca de indenização pelos danos materiais e morais que afirma ter sofrido, a autora ajuizou a presente demanda, constituída a relação processual, após regular processamento do feito, produção de provas, especialmente a oitiva de testemunhas, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, culminando com a propositura do apelo.

A controvérsia restringe-se na análise acerca da culpa do apelado pelo acidente de trânsito envolvendo as partes, bem como no que tange a eventual pagamento de danos materiais e morais, uma vez que o veículo que colidiu na traseira do veículo do autor/apelante, está em nome do requerido/apelado.

Importa destacar que do acidente, não sobrevieram vítimas, os danos foram materiais e supostamente morais.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil, cumpre verificar a presença dos requisitos ensejadores e, por conseguinte, se há ou não, o dever de indenizar.

Sobre a matéria, assim dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Acerca dos requisitos legais relativos ao dever de indenizar tem-se, pois, de restar demonstrados: a existência de um ato ilícito, decorrente de dolo ou culpa; o dano gerado; a relação de causalidade entre esse dano e o fato imputável ao autor do ilícito.

Assim, para a procedência do pedido de reparação de danos, torna-se imprescindível a comprovação da prática do ato ilícito, o efetivo prejuízo, mesmo na hipótese de que exista possibilidade de sua fixação em pecúnia e, ainda, o nexo causal entre um e outro (lesão e prejuízo).

No caso, ao prestar depoimento, o autor disse não se recordar do rosto do motorista, com quem afirmou dialogar logo após o acidente, antes do condutor evadir-se do local. A única testemunha que presenciou o acidente estava no carro com o autor.

Já as duas testemunhas trazidas pelo recorrido, foram enfáticas em afirmar que conhecem o apelado a quase/ou mais de 05 anos, e que nunca o viram de carro, e até onde sabem, ele não possui veículo automotor. (cf. Id. no 110737362 – gravação de mídias da audiência de instrução e julgamento).

A sentença recorrida, com apoio nas provas produzidas (depoimento das partes e oitiva das testemunhas), afastou a culpa imputada ao requerido/apelado pelo acidente que causou danos materiais e supostos danos morais ao autor, uma vez que o magistrado de primeiro grau entendeu por comprovada a venda do veículo em data anterior a do acidente.

O autor/apelante insiste na tese de que o réu/apelada é no mínimo responsável solidário pela indenização postulada na petição inicial, pois não comprovou a alienação do veículo em data anterior ao acidente noticiado, inclusive em BO (cf. Id. no 110737304), e principalmente porque, o requerido não procedeu à comunicação de venda ao órgão de trânsito competente.

Não obstante o apelante se defenda com fundamento no preceito 134 do Código de Trânsito Brasileiro, de forma a imputar a obrigação de indenizar ao apelado, e o faz ao fundamento de que a venda do automotor não foi comunicada ao órgão de trânsito, cabe consignar que não é da essência da alienação de veículo, bem móvel, o seu registro junto a órgão de trânsito.

O descumprimento da previsão contida no aludido art. 134 do CTB implica em mera sanção administrativa, acarretando ao ofensor, no caso o alienante/apelado, responsabilidade tão-somente por infração de trânsito, ou seja, para fins de reparação civil, o registro no órgão de trânsito do veículo leva apenas a presunção (relativa) de propriedade do bem.

No caso, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, os depoimentos e oitiva de testemunhas inferidos ao processo (cf. Id. no 110737362 – gravação de mídias da audiência de instrução e julgamento), foram incisivos para a formação do Juízo a quo, com o qual, no caso, comungo entendimento.

Cumpre registrar e lembrar que a tese defendida pelo autor/apelante encontra óbice também, no enunciado da Súmula 132, do STJ:
“A ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo alienado”
.

Por fim, com a devida vênia, não tem razão o autor/apelante.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Custas pelo apelante, observada a suspensão da exigibilidade, visto que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022